Tribunal: TJSP
Processo: 1015887-51.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – Configuração – A penhora de fração ideal de bem protegido pela Lei n° 8.009/90 somente é possível quando o desmembramento não descaracterize o imóvel – Ainda que se faça uso misto (residencial e comercial) do imóvel, como afirmam os apelados, a penhora da parte comercial somente é admitida se for possível que seja desmembrada sem prejuízo

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – Configuração – A penhora de fração ideal de bem protegido pela Lei n° 8.009/90 somente é possível quando o desmembramento não descaracterize o imóvel – Ainda que se faça uso misto (residencial e comercial) do imóvel, como afirmam os apelados, a penhora da parte comercial somente é admitida se for possível que seja desmembrada sem prejuízo para a moradia, o que não se cogitou no caso – Recurso provido.